Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709134-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IRAMAR DA COSTA SILVA, SILVIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: M VALLE CONSTRUCOES LTDA, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DESPACHO Os agravantes sustentam que são terceiros interessados em relação ao cumprimento de sentença originário, sob a alegação de que “[...] averbada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença, o titular do crédito fica sub-rogado no direito da exequente, até o limite do seu crédito contra o devedor, conforme prescreve o art. 857 do CPC, logo, os titulares do crédito não são terceiros estranhos à lide” (id. 69725748, pág. 7, grifo nosso). No entanto, em que pese a manifestação dos agravantes no processo originário em 16/2/2025 e a juntada de ofício da 2a Vara Cível de Samambaia em 18/2/2025, é certo que o termo de penhora no rosto dos autos, relativamente ao crédito dos agravantes no processo no 0703934-62.2019.8.07.0009, somente foi expedido em 25/2/2025 (id. 227286187, autos originários), portanto posteriormente à r. decisão agravada e ao pedido de reconsideração dos agravantes em 19/2/2025. Importante destacar, ainda, que o MM. Juiz nada decidiu acerca da sub-rogação do titular do crédito no direito da agravada-exequente, visto que, naquele momento processual, tão somente consignou que os agravantes eram pessoas estranhas ao processo. Intimem-se os agravantes para, querendo, se manifestarem sobre a preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento do recurso, por ilegitimidade recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 27 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora